Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-81.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – apelante que evidencia seu inconformismo em relação a todos os contratos analisados na origem – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DE

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – apelante que evidencia seu inconformismo em relação a todos os contratos analisados na origem – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU.

JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros prefixadas – hipótese de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado – abuso reconhecido na origem (em contrato de conta corrente e em contratos de capital de giro) que deve ser mantido, com exceção do contrato no 9.054.961 – redução dos juros à taxa média de mercado para a mesma operação que deve ser mantida para aqueles – juros considerados abusivos porque superiores, sem justificativa particular, em percentual superior a uma vez e meia daquele divulgado pelo Banco Central – contrato no 9.054.961 que possui taxa de juros em percentual inferior a uma vez e meia daquele divulgado pelo Banco Central – entendimento do STJ nesse sentido – apelo que deve ser em parte provido para afastar a abusividade tão-só do contrato no 9.054.961.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – impossibilidade da prática relativamente aos contratos de capital de giro, ante a ausência de pacto nesse sentido – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – apelante que deixou de juntar cópia dos contratos, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a existência de pacto expresso relativo aos juros capitalizados – apelo desprovido nesse ponto.

Resultado: dá-se parcial provimento ao recurso de apelação.